Tribunal: STF
Processo: ARE 1269127
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS DIVERSAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA JUDICIALMENTE. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.